Tribunal: TJDFT
Processo: 0753910-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753910-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO ANDRADE PACIENTE: JOSE GUILHERME ALVES MARTINS LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ANTONIO ANDRADE em favor de JOSÉ GUILHERME ALVES MARTINS LEITE (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0704683-63.2025.8.07.0011, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 79201057), sustenta o impetrante que sobreveio fato novo relevante: o Ministério Público aditou a denúncia para desclassificar a imputação original, passando a enquadrá-la no crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3o, do Código Penal), conhecido como “sequestro-relâmpago”, cuja pena mínima é de seis anos. Menciona que tal alteração afasta a natureza hedionda do delito e reduz a gravidade jurídica da acusação. Argumenta que essa modificação altera substancialmente o panorama cautelar, tornando a prisão preventiva desproporcional e violadora dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois a custódia em regime fechado revela-se mais severa que a provável sanção final, que poderá ensejar regime inicial semiaberto. Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente está preso há quase noventa dias sem designação de audiência, havendo iminência do recesso forense, o que prolongará a custódia por período indeterminado. Sustenta que a decisão coatora não enfrentou adequadamente o fato novo, limitando-se a reiterar fundamentos genéricos, sem demonstrar periculum libertatis atual. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidades familiares. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O impetrante fundamenta o pedido liminar em três teses centrais: a desproporcionalidade da custódia cautelar, em virtude do aditamento da denúncia que reclassificou o delito (de art. 159 para art. 158, § 3o, do Código Penal), sugerindo violação ao princípio da homogeneidade; o excesso de prazo na formação da culpa; e a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus constitui providência excepcionalíssima, cabível apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade do ato coator ou quando demonstrado flagrante abuso de poder. A análise dos elementos fático-processuais oriundos do processo originário, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (Id 249497460 dos autos de origem) e o Aditamento à Denúncia (Id 79203271), revela que a prisão preventiva do paciente foi decretada (Id 249567402 dos autos de origem) e mantida (Id 79203273) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), lastreada na gravidade concreta do delito e no elevado grau de periculosidade social do agente. O modus operandi transcendeu a execução comum do tipo penal, caracterizando-se pela ação coordenada de quatro indivíduos, com o paciente atuando diretamente no bloqueio do veículo da vítima em via pública, próximo à escola de seu filho, e participando ativamente do constrangimento ilegal e da violência (socos e empurrões) para subjugá-la. A vítima teve sua liberdade integralmente restringida e foi submetida a grave ameaça de morte, explicitamente estendida aos seus familiares e filhos menores. A coação, que perdurou por horas, visou à obtenção de vantagem econômica consistente na assinatura de termo de rescisão contratual para retomada da posse de um imóvel. O Magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de revogação da custódia (Id 79203273), rechaçou a tese defensiva que alegava alteração do panorama cautelar pela desclassificação (art. 159 para art. 158, § 3o), consignando que a mudança de tipificação não modificou a dinâmica dos fatos. A manutenção da segregação cautelar impõe-se, portanto, pela persistência da periculosidade demonstrada pelo alto grau de violência e intimidação, notadamente as ameaças diretas contra a família da vítima, o que configura risco acentuado à incolumidade pública e à credibilidade da Justiça. A gravidade concreta do delito praticado é fator determinante que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 223.637/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025; AgRg no RHC n. 218.321/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da custódia pela suposta quebra do princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade. A tese defensiva, ao projetar que a pena final resultará em regime semiaberto (dada a pena mínima de seis anos para o art. 158, § 3o, do Código Penal), incorre em juízo de prognóstico inviável na via estreita e sumária do habeas corpus. A fixação do regime prisional inicial depende da análise das circunstâncias judiciais e das agravantes, como o concurso de agentes, o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima e a ameaça extensiva à família, elementos que podem resultar na fixação da pena-base acima do mínimo legal e, consequentemente, em regime mais gravoso, como o fechado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar esse tipo de alegação prematura: “(...) Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.” (AgRg no HC n. 1.025.471/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas sim medida destinada à contenção do risco social (periculum libertatis), o qual se apresenta atual e manifesto nos autos. No que se refere à alegação de morosidade estatal, cumpre salientar que os prazos previstos nos arts. 400, 404, parágrafo único, e 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação constante da Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e admitem flexibilização. Eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser apreciada sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da causa, podendo ou não configurar constrangimento ilegal. Nessa linha, colacionam-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULAS N. 21 E 52/STJ. EXCESSO PRAZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. A discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante. 5. Outra questão é verificar se houve descumprimento da determinação do STJ para que o Tribunal de origem analisasse a tese do habeas corpus originário. III. Razões de decidir 6. O STJ considera que o excesso de prazo não se verifica por critério aritmético, mas pela análise das circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Na hipótese, encerrada a instrução criminal, incide na espécie o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que estabelece que, uma vez encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Do mesmo modo, aplica-se o a Súmula n. 21/STJ. 8. O processo tem seguido seu curso regular, com diversos recursos interpostos pela Defesa, o que contribuiu para a demora processual, sem que se possa atribuir ao Judiciário nenhum constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Súmulas n. 21 e 52/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 209.145/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN de 10/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 198.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 03/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 200.313/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 03/10/2024.” (AgRg no HC n. 958.649/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. RÉU FORAGIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do réu, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que, enquanto a vítima e duas amigas caminhavam pela via pública, o agravante se aproximou em um veículo e desferiu um tapa nas nádegas do ofendido, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Na sequência, ofereceu carona ao grupo, e, diante da recusa, o xingou. Logo depois, ao encontrar novamente os amigos em frente a um estabelecimento comercial, os injuriou e foi retorquido. O agravante, então, desembarcou do automóvel, quebrou uma garrafa no rosto da vítima, cortou o rosto de uma de suas amigas com o vidro da garrafa e desferiu socos na face da outra causando-lhes lesões de natureza leve, que foram atestadas por laudos de exame de corpo de delito. Tais elementos, em especial o desequilíbrio e desproporcionalidade da ação - pois além da importunação sexual, o paciente injuriou e agrediu fisicamente a vítima e suas amigas -, e, sobretudo, a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, recomendam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de garantir a ordem pública. 3 . Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante evadiu-se após os fatos e encontrando-se o mandado de prisão sem cumprimento até o presente momento. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto preventivo e da necessidade atual da prisão, tendo em vista que o agravante evadiu-se após os fatos e permanece foragido até o presente momento, tendo a prisão preventiva sido decretada em 24/6/2020. 7. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 8. A análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que o réu deixou de comparecer aos autos, permanecendo em local incerto e não sabido, o que naturalmente acarretou certo atraso na tramitação do feito. Ademais, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) O feito originário, de natureza complexa, envolve quatro réus, circunstância que naturalmente prolonga o trâmite processual em razão da multiplicação de atos, como citações, respostas à acusação e intimações das defesas. Ademais, houve necessidade de aditamento da denúncia, com subsequente reabertura de prazos e análise de preliminares suscitadas pelas defesas, tais como alegação de inépcia da denúncia e pedido de desclassificação. O processo não se encontra paralisado, mas em fase de saneamento, prestes à designação da audiência de instrução. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não configura, neste momento, constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. Por fim, quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o impetrante invoca condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, atividade laboral e responsabilidade por familiar enfermo. Tais circunstâncias, contudo, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando o risco à ordem pública está concretamente demonstrado. O planejamento criminoso e a execução violenta, que empregou o paciente na função de bloqueio e subjugação da vítima, evidenciam que o periculum libertatis se manifesta na própria conduta executória. Diante da periculosidade e da capacidade de intimidação revelada, o Magistrado de Custódia concluiu corretamente pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas, em estrita observância ao disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, e em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido liminar até o julgamento definitivo do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR